Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Ciente da petição de Id 70861469. Diante da informação de previsão de quitação do débito ainda devido para 15 meses, suspenda-se o feito até a satisfação do crédito nos autos do processo originário n.o 005095-26.2011.8.07.0011. Oficie-se ao Juízo de origem para que, oportunamente, informe a esta Relatoria quanto à satisfação integral do crédito, a fim de possibilitar a extinção do feito (art. 924, II, do CPC). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora